Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 36,60G (TRINTA E SEIS GRAMAS E SESSENTA CENTIGRAMAS) E QUARENTA E QUATRO COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL, ALÉM DE TESOURA E FACA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PENA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO E DO APARELHO CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e da prisão do réu, comprovam que as porções de droga encontradas na residência do acusado destinavam-se a à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Mantém-se a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença pela causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, se idônea a fundamentação da sentença.
4. Inviável o pedido de restituição do dinheiro e do aparelho celular apreendidos, se não comprovada nos autos a sua origem lícita.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.